Tribunal: TJMT
Processo: 1020759-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020759-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.156.884/0001-30 (AGRAVANTE), DEBORA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 951.033.761-72 (AGRAVADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), ARIENE FERREIRA FERREIRA - CPF: 993.839.931-20 (ADVOGADO), TAKAAKI HOSOUME - CPF: 467.344.578-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENA HOSOUME - CPF: 050.534.708-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA HOSOUME - CPF: 275.030.128-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA HOSOUME - CPF: 630.163.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIENE FERREIRA FERREIRA - CPF: 993.839.931-20 (ADVOGADO), DEBORA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 951.033.761-72 (EMBARGANTE), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA SAO LUCAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.156.884/0001-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento. Execução provisória de astreintes. Multa cominatória fixada em decisão liminar. Execução provisória antes da confirmação da sentença de mérito. Impossibilidade. Suspensão até o julgamento do mérito da ação principal. Ausência de omissão, contradição ou erro material. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento pelo réu, para determinar a suspensão da execução provisória de astreintes até o julgamento definitivo do mérito da ação que as arbitrou.

II. Questão em discussão

2. A discussão centra-se na suposta omissão do acórdão em relação à necessidade de extinção do processo de execução ao invés da suspensão, observada a inexigibilidade do título.

3. Alegação da agravada de que o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários sucumbenciais em razão da sucumbência parcial do agravante em sede de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

5. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões necessárias à solução da lide, restringindo-se aos limites da decisão recorrida.

6. Não há falar em condenação de honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento que não ponha termo à demanda, sobretudo, quando não fixados pela decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de mérito ou simples prequestionamento, sendo exigida a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por SOCIEDADE MEDICA SÃO LUCAS LTDA – EPP e também por DEBORA RIBEIRO DE SOUZA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020759-48.2024.8.11.0000, originário dos autos do “
Cumprimento Provisório de Astreintes
” (Proc. nº 0002042-68.2012.8.11.0018), ajuizada pelo segundo embargante contra o primeiro, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do primeiro embargante, a fim de “
determinar a suspensão da execução provisória (Proc. nº 0002042-68.2012.8.11.0018), até o julgamento definitivo de mérito da ação principal, da qual originam-se as astreintes (Proc. nº 0000793-82.2012.8.11.0018)
”, por entender que “
é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram confirmadas pela sentença final de mérito
” (cf. Id. nº 253482652).

No recurso contido no Id. nº 254708196, o agravante/embargante sustenta que “
o reconhecimento da inexigibilidade do título deve levar, obrigatoriamente, à extinção do processo de execução, conforme o artigo 485, VI, do CPC
”, sobretudo, pois, “
a execução pressupõe a existência de obrigação líquida e exigível, como preconiza o artigo 786 do CPC
”, bem como, “
a simples suspensão do processo, sem sua extinção, viola a sistemática do processo executivo
”, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para seja suprida a omissão indicada.

No recurso contido no Id. nº 254840175, a agravada sustenta que o acórdão padece de omissão, pois não fixou honorários advocatícios em favor dos patronos da agravada, “
considerando a parcial sucumbência da agravante
”.

O agravante/embargado apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 258519683, pugnando pela rejeição dos declaratórios da agravada, enquanto a agravada, mesmo intimada, não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 258613163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos tanto pela agravante quanto pela agravada contra o acórdão contido no Id. nº 253482652 que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo agravante, reformando a decisão recorrida, para suspender a tramitação da execução provisória, até o julgamento definitivo de mérito da ação principal, da qual originaram-se as astreintes, por entender que é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram confirmadas pela sentença final de mérito.

No primeiro recurso de embargos de declaração, o embargante/agravante afirma que o acórdão é omisso, pois o reconhecimento da inexigibilidade do título deve levar, obrigatoriamente, à extinção do processo de execução, conforme o artigo 485, VI, do CPC.

No segundo recurso de embargos de declaração, a agravada sustenta que o acórdão padece de omissão, pois não fixou honorários advocatícios em favor dos patronos da agravada, “
considerando a parcial sucumbência da agravante
”.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”.

Como bem explicado no acórdão embargado, o agravo de instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a possibilidade ou não de suspensão do feito executivo até a sentença de mérito na ação originária (Proc. nº 0000793-82.2012.8.11.0018), não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como a legitimidade passiva, deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau.

Isso porque, o pedido do agravante na origem foi expresso: “
que seja declarada a suspensão da presente execução até o julgamento de mérito da ação de origem nº 000793-82.2013.8.11.0018, como se determina o art. 313, V, a) do CPC
”.

Portanto, não há falar em qualquer omissão ou negativa de prestação jurisdicional do acórdão, que observou os limites da decisão recorrida.

Quanto ao recurso de embargos de declaração oposto pela parte agravada, somente que não há falar em condenação de honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento que não ponha termo à demanda, sobretudo, quando não fixados pela decisão agravada.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito ambos os embargos
de declaração.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025